Tribunal: TJDFT
Processo: 0701916-80.2024.8.07.0013
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
APELAÇÕES CIVEIS. ALUNO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PRETENSÃO DE FORNECIMENTO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO E INDIVIDUALIZADO. ACERVO PROBATÓRIO. CRIANÇA BEM ADAPTADA E INTEGRADA. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM MOMENTOS DE CRISE E HIGIENIZAÇÃO. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. DISPONIBILIZAÇÃO DE MONITOR DE CLASSE. MEDIDA SUFICIENTE. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. TEMA 1002. REPERCUSSÃO GERAL. APELAÇÃO DO DF CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1. A Constituição Federal assegura o direito à educação, do mesmo modo que garante aos portadores de deficiência o atendimento educacional especializado na rede pública de ensino.
2. No plano infraconstitucional, a Lei Brasileira de Inclusão Social assegura às pessoas com deficiência um sistema educacional diferenciado, que observe as características e demandas individuais (art. 27, da Lei 13.146/2015).
3. E a Lei Berenice Piana, ao instituir a Política de Proteção dos Direitos das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista, garantiu o direito a um acompanhante especializado em sala para o aluno com TEA que demonstre dificuldades acentuadas de convívio social e manejo comportamental (Parágrafo único do artigo 3°. Da Lei no 12.764/12).
4. Do mesmo modo, o art. 2o da Lei Distrital 5.310/2014, dispõe que é dever do Estado assegurar o acesso da pessoa com transtorno do espectro autista à educação, em sistema educacional inclusivo, garantida a transversalidade da educação especial desde a educação infantil até a educação superior, inclusive com a disponibilização de acompanhante especializado.
5. De acordo com o acervo probatório e estudo técnico, a disponibilização de monitor para a classe onde está inserida a aluna portadora de TEA atende suas necessidades pessoais e pontuais, particularmente em momentos de crise (birra) e para auxiliar na sua higienização (usa frauda). Se o resultado for insatisfatório, é possível a realocação da aluna para sala com menor número de crianças por monitor, de modo a conferir maior efetividade no atendimento especializado.
6. O Supremo Tribunal Federal, em decisão unânime, fixou, em sede de repercussão geral, RE 1.140.005-RJ (tema 1002), a seguinte tese: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.
7. 7. APELAÇÕES CONHECIDAS. DESPROVIDA A DO DF. PARCIALMENTE PROVIDA A DA AUTORA.